Tribunal: STF
Processo: AR 1430
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-07-01
Data de publicação: 2011-07-01

Ementa:
RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REVISÃO. ART. 58 DO ADCT. REGRA DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA. ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA.



1. Inaplicável o critério do art. 58 do ADCT a benefício concedido na vigência da Constituição Federal de 1988.



2. Exegese do § 1º do art. 485 do CPC. Erro de fato decorrente do próprio fato em si. Fato tido como inexistente ou efetivamente ocorrido não demonstrado. 



3. Não configura erro de fato o singelo argumento de desigualdade jurídica entre benefícios previdenciários concedidos antes e depois da Constituição.



4. Inaplicável a interpretação de norma integrativa para situações constituídas posteriormente ao momento de sua vigência. Preceito transitório, portanto, destinado a reger situações jurídicas já existentes à época da promulgação da Constituição Federal de 1988.



5. Improcedência.